Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033333-46.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEA LUCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA, CEZARIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, JOSE LUIS CARVALHO RODRIGUES, NEUSELI PERES FACAS, ODAIR FACAS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, POSTO CRISTAL MAIS LTDA APELADO: CEZARIO BRAGA, GERALDO VILELA COUTO, JOSE LUIS CARVALHO RODRIGUES, NEUSELI PERES FACAS, ODAIR FACAS, PHILLIPE OLIVEIRA VILELA, POSTO CRISTAL MAIS LTDA, DEA LUCIA SANTOS, LORENA CAIXETA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS, TRANZABEL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por POSTO CRISTAL MAIS LTDA E OUTROS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em sede de contrarrazões, os réus-apelantes (ID 22179199 e ID 22179201) suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, § 2o do mesmo diploma legal assim prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte autora-apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2021 18:52:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador